Tribunal: TJDFT
Processo: 0733341-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733341-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ALEXANDRE GONÇALVES GUIMARÃES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SÉRGIO ALEXANDRE GONÇALVES GUIMARÃES (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal, que, nos autos da execução fiscal (Processo no 0711898-22.2018.8.07.0016), movida pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação à penhora e o pedido de liberação dos valores bloqueados - R$1.885,89 (ID 61057729 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 18938839), o agravante narra que os valores bloqueados estavam depositados em sua conta salário e conta poupança e, dessa forma, são verbas impenhoráveis. Alega que os valores depositados na sua conta servem para a sua subsistência, assim como para a aquisição dos medicamentos que necessita. Assevera que não houve o depósito de outros montantes nessas contas que não a sua aposentadoria e que as movimentações identificadas são as necessárias para fazer frente às despesas normais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para reformar a r. decisão e determinar o desbloqueio dos valores penhorados. Sem preparo em razão de o recorrente litigar sob o pálio da justiça gratuita. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão parcial da tutela liminar pleiteada pelo agravante. Controverte-se nos presentes autos sobre a impenhorabilidade do numerário constante da conta poupança e conta corrente do recorrente. Trata-se, na origem, de ação de execução fiscal ajuizada em desfavor do agravante para a cobrança de R$20.833,68. No curso do processo, foi determinada a pesquisa de ativos financeiros nas contas bancárias de sua titularidade, por intermédio do sistema BacenJud (ID 58634616 dos autos originais). Na oportunidade, vislumbrou-se o sucesso parcial da diligência, tendo sido bloqueado o valor de R$1.885,89. Sustenta o agravante a impenhorabilidade dos valores penhorados em razão de se tratarem de verbas alimentícias. Com efeito, verifica-se que a quantia de R$1.092,54 estava depositada em conta poupança no 25138-0, Agência 1419-2-3, vinculada ao Banco do Brasil S.A., quando houve a realização penhora, conforme demonstra o extrato de ID 60291870 dos autos originais. Acrescente-se que, em princípio, pelo extrato da conta, constata-se que não houve o desvirtuamento da utilização da poupança, não havendo movimentação e o valor nela depositado não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos. Portanto, a quantia é, a priori, impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, X, CPC. 1. Nos termos dos artigos 832 e 833 do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (inciso X). 2. Na espécie, não restou comprovado o desvirtuamento na utilização da conta poupança, merecendo prestígio, portanto, a hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1241146, 07002087320208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020)) Quanto aos proventos e salários depositados em conta corrente, observa-se que em geral, o valor excedente ao suprimento de necessidades básicas, encontrando-se depositado em conta corrente, perde o caráter alimentar e sua condição de impenhorabilidade, passando a se enquadrar no âmbito de incidência da regra inserta no artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, na qual se assenta que a penhora terá como objeto, preferencialmente, em primeiro lugar, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Nesse traçado, vale o destaque do seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES RELATIVOS A SUBSÍDIO DECORRENTE DE OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. CESSÃO DOS VALORES A UMA HOLDING. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar" (AgRg no REsp n. 1.492.174/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma). 2. Agravo improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1047109/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) Da análise dos autos, percebe-se que o agravado detém benefício previdenciário de aposentadoria em seu nome, no valor bruto de R$10.404,25 (ID 60291869 dos autos originais) e que, portanto, desfruta da proteção legal em comento. Entretanto, dos extratos bancários constantes dos autos, observa-se que o agravante possui espécie de investimento automático em que o saldo existente em conta corrente é integralmente aplicado ao final do dia. Evidencia-se, nesse sentido, que no dia 28.02.2020 existia saldo nesta aplicação no valor de R$147,39 (60737610 dos autos originais) e, em seguida, no dia 02.03.2020, houve o depósito dos seus proventos previdenciários, na conta corrente no 19289-9, Agência 1606-3, vinculada ao Banco do Brasil, no valor de R$6.022,64 (ID 60737607 dos autos originais). Nesses termos, considerando a sobra salarial identificada nos meses anteriores a março de 2020, mostra-se forçoso concluir que tais verbas perderam a natureza alimentar que lhes era peculiar. E, diante desse cenário, verifica-se que o montante de R$147,39, existente antes do depósito do benefício previdenciário de aposentadoria, pode ser penhorado. Com isso, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, infere-se que a penhora rebatida recaiu parcialmente sobre valores considerados de natureza salarial, no que tange especificamente ao benefício previdenciário creditado em março de 2020, os quais, como dito, estão sob o manto da impenhorabilidade. O prosseguimento da execução com a adoção de atos expropriatórios, pode acarretar prejuízos irreparáveis ao agravante, especialmente considerando que as verbas bloqueadas se destinam a sua sobrevivência. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora, deve ser deferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, para que não seja determinado o levantamento dos valores penhorados referentes à conta poupança no 25138-0, Agência 1419-2-3, e a quantia de R$645,96 da conta corrente no 19289-9, Agência 1606-3, ambas vinculadas ao Banco do Brasil S.A. e de titularidade do agravante, mantendo-se penhorado o valor de R$147,39, até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator